Tribunal: TJDFT
Processo: 0749955-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE CONTA NA PLATAFORMA GMAIL. DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RESPOSTA. ABUSO DO DIREITO. ACESSO AOS ARQUIVOS NÃO IMPUGNADOS DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar o desbloqueio da conta de e-mail do autor, com exceção do arquivo cujo conteúdo possa ser identificado como violador dos termos de uso do Google, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Alega o recorrente que a desativação da conta se deu nos estritos termos do exercício regular do direito e da política de tolerância zero ao abuso infantil adotada pela empresa. Afirma que houve o upload de fotografias de crianças nuas, o que por si só configura violação à Política de Segurança Infantil.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 32298154) e com preparo regular (ID 32298156). Foram apresentadas contrarrazões (ID 32298163).
3. Conforme documentos apresentados (ID 32298136), o recorrido acessou o caminho indicado pela recorrente e demonstrou que se trata de fotografias antigas de seus sobrinhos, tiradas por sua falecida genitora. Comprovou, ainda, que a foto foi parar no seu computador em razão de backup do disco rígido do computador de seu pai.
4. É arbitrária a desativação da conta de usuário da plataforma quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, pois a conduta viola o contraditório e a ampla defesa (Acórdão 1196756, 07367704920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019). No caso dos autos, embora a recorrente tenha indicado meios para o autor contestar o encerramento da conta de e-mail, não apresentou justificativa para o ato e não oportunizou o direito de defesa, limitando-se a afirmar que ocorreu a violação dos termos de uso.
5. De fato, o autor só tomou conhecimento dos motivos que ensejaram o encerramento da conta de e-mail com o ajuizamento da ação, o que demonstra violação ao direito de resposta.
6. Não se questiona a legitimidade da proibição de atos que violem direitos das crianças e dos adolescentes, mas o encerramento unilateral do serviço sem oportunizar o direito de defesa e o acesso ao conteúdo não impugnado.
7. A 3a Turma Recursal já entendeu que o Marco Civil da Internet (art. 3o) assegura aos usuários o direito à transparência das políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicativos (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014). Na oportunidade, prevaleceu o entendimento de que o provedor deve indicar com precisão a violação praticada para justificar a exclusão/suspensão da plataforma, sob pena de o ato configurar abuso de direito. Precedentes: Acórdão 1294259, 07199313020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020; Acórdão 1056716, 07118518220178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017.
8. Assim, entendo que a suspensão imotivada caracteriza exercício abusivo do direito, não merecendo reparo a sentença na parte em que determinou a concessão de acesso ao e-mail, com exceção do arquivo cujo conteúdo possa ser identificado como violador dos termos de uso do Google.
9. Não restam configurados, contudo, danos morais. O encerramento da conta não justificado, por si só, não implica em mácula à reputação do autor, em especial quando a empresa mantém o sigilo das informações. Esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo que cause abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso. Acolho o recurso, portanto, para afastar a condenação por danos morais.
12. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.